Tribunal: TJDFT
Processo: 0738878-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo ativo interposto por JOSE DA CRUZ SILVA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 249416936, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0717081-55.2024.8.07.0018, proposta em face de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (agravados/executados), que rejeitou a impugnação, para fixar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, de acordo com o seguinte parâmetro: “a parte autora indicou como valor da causa a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a qual, após a devida atualização, deverá ser usada como base de cálculo dos honorários (10%) em relação à obrigação de fazer, que deverá ser somado ao valor de 10% sobre a obrigação de pagar (R$ 5.000,00), também devidamente atualizada”. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 76156552), sustenta, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face do INAS/DF, objetivando o custeio integral de tratamento de saúde em regime de home-care, além da reparação moral pelos danos experimentados. Alega que, iniciada a fase de cumprimento, o Agravante requereu, que a verba honorária relativa à obrigação de fazer fosse fixada primariamente, em 10% (dez por cento) sobre o valor total do tratamento, economicamente aferível, comprovado nos autos em montante de R$ 2.103.256,56 (dois milhões, cento e três mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que daria o valor de R$ 210.325,65 (duzentos e dez mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos); ou, subsidiariamente, em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses de custeio, equivalente a R$ 350.542,76 (trezentos e cinquenta mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos). Argumenta que, contudo, a decisão agravada fixou os honorários da obrigação de fazer em 10% apenas sobre o valor da causa (R$ 30.000,00), entendendo que o valor base da obrigação de fazer seria o valor atribuído à causa, desconsiderando tanto a mensurabilidade objetiva do tratamento quanto os pedidos expressos formulados pelo Agravante. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja reconhecido que os honorários advocatícios sucumbenciais da obrigação de fazer devem ser fixados com base no valor da condenação, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o montante de R$ 2.103.256,56 (dois milhões, cento e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), por ser valor totalmente mensurável; ou, subsidiariamente, que sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 12 (doze) meses de tratamento, no importe de R$ 350.542,76 (trezentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), igualmente mensurável, determinando-se, em qualquer caso, a expedição da respectiva RPV ou precatório, conforme o valor devido. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 76159486). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja reconhecido que os honorários advocatícios sucumbenciais da obrigação de fazer devem ser fixados com base no valor da condenação, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o montante de R$ 2.103.256,56 (dois milhões, cento e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), por ser valor totalmente mensurável; ou, subsidiariamente, que sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 12 (doze) meses de tratamento, no importe de R$ 350.542,76 (trezentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), igualmente mensurável, determinando-se, em qualquer caso, a expedição da respectiva RPV ou precatório, conforme o valor devido. De outro, deve-se registrar que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. No entanto, em que pese a parte agravante/exequente tenha pedido tão somente a antecipação da tutela recursal, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator